Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711717-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIZE MARINHO RAMOS APELADO: INSTITUTO THALES BAIAO LTDA Despacho 1. Apelação Cível interposta por Nize Marinho Ramos contra a sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 57282191). 2. Intime-se a apelante, Nize Marinho Ramos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO